Tribunal: TJMT
Processo: 8017593-53.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO APARECIDO MEDA - CPF: 948.162.551-68 (RECORRENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MIGUEL BORGES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

8017593-53.2019.8.11.0002

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido(s):

MIGUEL BORGES/ CELIO APARECIDO MEDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO DEFEITO EM PRODUTO. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido CELIO APARECIDO MEDA postula a condenação da empresa Recorrente IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e da parte MIGUEL BORGES, ao pagamento da quantia de R$ 9.060,51 (nove mil, sessenta reais e cinquenta e um centavos), bem como indenização por danos morais em razão de defeito no produto.

2.
Narrou o Recorrido que adquiriu um aparelho detector de metais, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), o qual parcelado em 12x alcançou a quantia total de R$ 9.060,51 (nove mil, sessenta reais e cinquenta e um centavos).

3.
Afirma que o produto apresentou defeito, eis que supostamente as peças enviadas não fazem parte do produto e estaria imprestável para a detecção de metais, razão pela qual postulou as referidas indenizações.

4.
Nos autos, a parte MIGUEL BORGES foi declarada revel e condenada a indenizar o Recorrido de forma solidária ao Recorrente.

5.
Ocorre que, a parte MIGUEL BORGES sequer chegou a ser citada, razão pela qual a sentença é nula.

6.
Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida.

7.
Sentença anulada.

8. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido CELIO APARECIDO MEDA postula a condenação da empresa Recorrente IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e da parte MIGUEL BORGES, ao pagamento da quantia de R$ 9.060,51 (nove mil, sessenta reais e cinquenta e um centavos), bem como indenização por danos morais em razão de defeito no produto.

Na origem foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente e da parte MIGUEL BORGES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.795,36 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, a Recorrente IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para acolher a ilegitimidade passiva e no mérito sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

A parte MIGUEL BORGES foi condenada a revelia, sendo que sequer foi citada.

Em consulta aos autos, a citação apenas foi encaminhada ao endereço pertencente a empresa Recorrente, a qual forneceu dos dados de cadastro da parte MIGUEL BORGES, em que é possível verificar os dados para o envio adequado da citação.

Registre-se que, a citação valida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação válida.

Posto isso,
ex officio,
DECRETO a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja providenciada a regular citação da parte MIGUEL BORGES e que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, por consequência, julgo PREJUDICADO o Recurso interposto pela Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023